Tribunal: TJMT
Processo: 1022338-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022338-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA ELISA BENELI - CPF: 051.223.346-25 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (EMBARGANTE), WILLYAN PHELIP GARCIA REIS - CPF: 009.578.621-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEIOS ATÍPICOS (ART. 139, IV, CPC). IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS/PROVENTOS (ART. 833, IV E § 2o, CPC). DADO OFICIAL DO INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL (ART. 1.022, CPC). PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025, CPC). EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao desprover agravo de instrumento, manteve o indeferimento de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência, ante a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e a ausência de excepcionalidade.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão incorreu em vício (omissão/contradição/obscuridade ou erro material) por: (i) não analisar a relativização da impenhorabilidade; e (
ii
) não enfrentar a adoção de meios executivos atípicos (art. 139, IV, CPC), diante de informação de rendimentos extraída do INFOJUD tida pela embargante como “unilateral passível de falsidade”.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão: o acórdão enfrentou a relativização da impenhorabilidade à luz do art. 833, § 2o, do CPC e da jurisprudência do
STJ, assentando que rendimentos aproximados de R$ 2.515,49 preservam o mínimo existencial e não autorizam mitigação.

4. Meios atípicos: providências executivas (art. 139, IV, CPC) não se prestam a contornar vedações legais nem a instaurar diligências especulativas quando os elementos oficiais apontam renda de natureza alimentar e valor modesto, de manifesta inutilidade prática para a satisfação do crédito.

5. Fidedignidade dos dados: informações fiscais obtidas via INFOJUD são oficiais e, ausentes indícios concretos de fraude, não legitima
verdadeira

“
fishing

expedition
”
em segundo grau.

6. Ausência de contradição interna: harmonia entre fundamentos e dispositivo; embargos não se prestam ao
rejulgamento
do mérito nem à rediscussão de premissas fáticas.

7. Prequestionamento: art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito, independentemente do resultado dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A proteção de salários e benefícios previdenciários só se relativiza nas hipóteses do art. 833, § 2o, do CPC ou quando demonstrada remuneração superior ao mínimo existencial. 2. Meios atípicos do art. 139, IV, do CPC não autorizam diligências especulativas para contornar a impenhorabilidade legal, sobretudo quando dados oficiais (INFOJUD) evidenciam renda alimentar de valor modesto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC,
arts
. 139, IV; 833, IV e § 2o; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 24/05/2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.100.829/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 26/02/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a T., j. 19/06/2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
no HC 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), 5a T., j. 19/10/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração
opostos
pela
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000351-54.2017.8.11.0041 (ID. 311635883).

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto ao direito da parte exequente de utilizar os meios atípicos de execução previstos no art. 139, IV, do CPC, alegando que o acórdão vedou a possibilidade de se analisar se o precedente do Superior Tribunal de Justiça que trata da relativização da impenhorabilidade teria cabimento, uma vez que a informação apresentada em declaração de IR seria unilateral passível de falsidade, sustentando que a expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho não tem como finalidade imediata a constrição, mas sim a localização de vínculos e rendimentos, podendo servir de base para futuras medidas menos gravosas (ID. 313959377).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões
(ID.
319343893
).

Recurso tempestivo (ID.
313963361
) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
FINANCEIRA ALFA S
/A
pretende o saneamento de omissão no acórdão, alegando que este impediu a análise da relativização da impenhorabilidade e do uso de meios atípicos de execução (art. 139, IV, do CPC), ao se fundamentar em informação de rendimentos (R$ 2.515,49) extraída do INFOJUD, a qual considera “unilateral passível de falsidade”, buscando a expedição de ofícios para apurar o real vínculo empregatício ou previdenciário do embargado e os valores recebidos a título de verba alimentar
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,

pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIOS E PROVENTOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. VALOR INFERIOR AO PATAMAR MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência, sob fundamento de que salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, não demonstradas as hipóteses legais de mitigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recebimento de proventos em valor inferior ao patamar mínimo existencial autoriza a mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e § 2o, do CPC, em execução de dívida de natureza não alimentar.

III. Razões de decidir

3. O CPC prevê a impenhorabilidade de salários e proventos,
relativizável
apenas para dívida alimentar ou quando os valores recebidos superam cinquenta salários-mínimos.

4. A jurisprudência do STJ admite flexibilização em situações excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

5. No caso, a pesquisa INFOJUD aponta rendimentos de apenas R$ 2.515,49 (13o salário), montante indispensável à sobrevivência, não ultrapassando sequer o mínimo existencial reconhecido pela jurisprudência.

6. A inexistência de bens localizados por outros meios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) não autoriza mitigação automática da regra de impenhorabilidade, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários somente pode ser relativizada nas hipóteses legais do art. 833, § 2o, do CPC ou em casos excepcionais em que demonstrada remuneração superior ao mínimo existencial. 2. A percepção de valores em montante modesto (R$ 2.515,49), indispensável à subsistência do devedor, não autoriza mitigação da impenhorabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 24/5/2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.100.829/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26/2/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.006.043/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11/9/2023; TJMT, N.U 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22/3/2025.

(
TJMT.
N.U 1022338-94.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
03/09/2025,
DJ
e
03/09/2025
)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em apreço,
a
pretensão recursal se sustenta em
dois
pilares: omissão quanto à análise dos meios atípicos (art. 139, IV, CPC)
, bem como
quanto à relativização da impenhorabilidade, alegando que o acórdão impediu tal análise ao se basear em dados de IR unilaterais e passíveis de falsidade;
além do
prequestionamento
da matéria para fins de acesso às instâncias superiores.

Em primeiro lugar, inexiste a alegada omissão sobre a relativização da impenhorabilidade
, tendo em vista que o
acórdão embargado não só abordou a questão como fixou, em sua tese de julgamento, que a proteção de salários e benefícios previdenciários somente pode ser relativizada nas hipóteses legais do art. 833, § 2o, do CPC ou em casos excepcionais em que demonstrada remuneração superior ao mínimo existencial
, seguindo
o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite flexibilização em situações excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família.

Ocorre que, no caso concreto, a pesquisa INFOJUD
-
base oficial consultada pelo próprio Judiciário
-
apontou rendimentos de apenas R$ 2.515,49, montante que, à toda evidência, revela-se indispensável à subsistência do devedor, não ultrapassando sequer o patamar mínimo existencial.

Portanto, o acórdão não vedou a aplicação do precedente do STJ, mas sim reconheceu, com base no quadro fático-probatório concreto, que não se configurou a excepcionalidade que autorizaria a mitigação.

No que tange ao argumento de que
“
o pedido de expedição de ofício tem como ideia justamente apurar a existência de vínculo empregatício ou mesmo previdenciário e o valor recebido pelo embargado a título de verba alimentar, uma vez que a informação apresentada em declaração de IR é unilateral
passível de falsidade
”
, tal afirmação não prospera por ser juridicamente inadequada e
faticamente
inconsistente.

Isso porque
a alegação genérica e desprovida de qualquer lastro probatório concreto de que os dados fiscais obtidos pelo sistema INFOJUD seriam
“
passíveis de falsidade
”
constitui presunção temerária que contraria a sistemática processual e a confiabilidade dos mecanismos de cooperação interinstitucional do Poder Judiciário.

Ora, o
s dados extraídos via INFOJUD são informações oficiais da Receita Federal do Brasil, obtidas mediante requisição judicial, não se confundindo com mera
“
declaração de IR unilateral
”
apresentada pela própria parte.

Sem indícios concretos de fraude, o questionamento abstrato da confiabilidade dos dados fiscais não legitima a abertura de uma fase investigativa ampla
, configurando verdadeira “
fishing

expedition
”
em segundo grau, apenas para confirmar uma informação cuja consequência jurídica (a penhora) já foi expressamente vedada pela lei na hipótese vertente.

O ônus de comprovar a eventual falsidade ou a existência de rendimentos ocultos recai sobre o exequente, e os embargos declaratórios não são o veículo adequado para inaugurar tal instrução probatória.

Em segundo lugar, a pretensão de expedição de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência esbarra na ausência de utilidade prática da medida no contexto dos autos.

O acórdão embargado firmou, de forma clara, que a pesquisa
“
não se mostra útil para a satisfação do crédito
”
, já que, evidentemente,
mesmo que se apure a existência de outros vínculos empregatícios ou previdenciários, os rendimentos detectados (R$ 2.515,49) são de natureza salarial/previdenciária,
protegidos pela cláusula legal de impenhorabilidade, por se situarem abaixo do patamar mínimo existencial.

Concluir de forma diversa implicaria afronta direta ao princípio da dignidade da pessoa humana
, de modo que
a medida requerida se configura como meramente especulativa e protelatória, servindo
“
apenas para prolongar a execução sem viabilidade real de expropriação
”
.

Destaque-se
ainda que, no tocante à alegação de omissão sobre os meios atípicos previstos no art. 139, IV, do CPC, tal pretensão também foi implicitamente refutada e, ademais, carece de fundamento, pois o acórdão, ao analisar a utilidade e a proporcionalidade da medida pleiteada, já deliberou sobre a impossibilidade de sua adoção.

As medidas executivas atípicas não podem ser utilizadas para contornar vedações legais expressas, como a impenhorabilidade salarial/previdenciária, nem para promover devassa indiscriminada em dados sensíveis sem demonstração de necessidade e adequação.

O colegiado já havia repelido a adoção de providências prospectivas invasivas quando os elementos oficiais disponíveis (INFOJUD) indicam percepção de renda modesta e necessária à subsistência.

Dessa forma, o acórdão analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, demonstrando que o esgotamento de outros meios executórios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER) não autoriza,
por si só
, a constrição ou pesquisa de verbas impenhoráveis, exigindo-se a análise concreta da situação do devedor.

Ademais, não se verifica qualquer contradição interna no
acórdão
embargado, uma vez que existe perfeita harmonia entre a fundamentação e o dispositivo
, sendo certo que a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no mesmo julgado
, conforme jurisprudência assente do STJ,
in
verbis
:

“(...) "
A contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. In
casu
, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada
' (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 953.307/SC, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU, Quinta Turma,
DJe
28/02/2011)" (
EDcl
no HC n. 159.489/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
de 27/4/2012). Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgRg
no HC n. 683.198/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 19/10/2021,
DJe
03/11/2021) (
g.n
.)

Diante disso, c
onclui-se

que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do
recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n.
2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a
parte
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
o

r
ecorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais,
como já dito,
é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele
deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2a
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os
Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC
).
” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024,
DJe
12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício
relativo à
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do recurso de
agravo de instrumento
que lhe foi desfavorável, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025